Tribunal: TJMT
Processo: 1054551-87.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054551-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA LUCIANA VIANA DA SILVA - CPF: 938.944.571-04 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0009-60 (RECORRIDO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1054551-87.2024.8.11.0001.

Origem:
4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

Recorrido(s):
MARIA LUCIANA VIANA DA SILVA.

Relator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24
A 27/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DA FILIAÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, além de declarar a inexigibilidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora em razão de sua filiação sindical; e (ii) determinar a existência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da filiação sindical da parte autora é realizada por meio de documentos digitais, incluindo
selfie
, cópia da identidade, telas sistêmicas, áudio de confirmação da adesão e termo associativo assinado eletronicamente, os quais não foram impugnados especificamente pela reclamante, evidenciando a regularidade da contratação.

Os contratos celebrados por meio eletrônico são reconhecidos como válidos e legítimos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, desde que haja elementos que corroborem a autenticidade da manifestação de vontade da parte contratante.

A prova documental consistente em telas sistêmicas, corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovação da existência da relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Cabe à parte autora o ônus de demonstrar eventual vício de consentimento na contratação, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos.

Inexistindo irregularidade na cobrança, ausente o ato ilícito, pressuposto necessário para a configuração do dano moral, sendo indevida a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A filiação sindical e a autorização para descontos em benefício previdenciário podem ser comprovadas por documentos eletrônicos, desde que não impugnados especificamente pela parte interessada.

A ausência de vício de consentimento na contratação afasta a ilicitude da cobrança e, consequentemente, o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018; TJ-MG, AI 10000170419576001, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 06/11/2018; TJ-MA, AC 00294403420138100001, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09/07/2019; TJ-MG, AC 10024120601745002, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 28/01/2016.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id.
261763789
, que julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente no montante de
R$ 3.724,16 (três mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Por fim, declarou a inexigibilidade dos descontos discutidos nos autos.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

A legítima filiação da recorrida ao sindicato;

2)

A legalidade da assinatura eletrônica;

3)

A ausência de impugnação pela parte recorrida quanto à regularidade da filiação;

4)

A boa-fé na cobrança;

5)

A ausência de ato ilícito;

6)

A inexistência de danos morais;

7)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve descontado indevidamente de seu benefício previdenciário pelo reclamado o valor mensal de
R$ 50,00 (cinquenta reais),
a título de
“CONTRIB. SINDNAPI”
, totalizando
R$ 1.862,08 (mil oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos)
,
que afirma não ter autorizado
.

O demandado, em sede de contestação (ids. 261763750 e 261763770
),
anexou aos autos
cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora, telas sistêmicas, áudio confirmando a adesão ao SINDNAPI, com desconto mensal no benefício previdenciário, além do termo associativo e da autorização assinados eletronicamente
,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Assim, apesar das alegações da reclamante, vê-se que, no caso em apreço, o reclamado se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço, ônus que competia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, ausente a demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025